Tribunal: TJDFT
Processo: 0738067-91.2018.8.07.0001
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-03
Data de publicação: 2022-08-30

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO. VÍCIOS ALEGADOS. REJEIÇÃO. OMISSÃO. REDISCUSSÃO MÉRITO. INCONFORMISMO. REEXAME DA MATÉRIA. NÃO CABIMENTO. OBSCURIDADE. DISCUSSÃO SOBRE CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MATÉRIA NÃO AGITADA EM RAZÕES DE APELAÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. PRECLUSÃO. CONSTATAÇÃO DE ERRO MATERIAL. RETIFICAÇÃO. NECESSIDADE. NÃO CONCESSÃO DE EFEITOS INFRINGENTES. PREQUESTIONAMENTO. ART. 1.025 DO CPC. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS.

1. A indicação de contradição, de obscuridade, de omissão e de erro material viabiliza admissibilidade dos embargos de declaração, consoante o art. 1.022, I a III, do CPC, mas o acolhimento ou a rejeição – matéria atinente com o mérito recursal – diz respeito ao exame das alegações recursais para a verificação da efetiva ocorrência de algum desses vícios. Preliminar de não conhecimento rejeitada.

2. É possível a oposição de embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz, de ofício ou a requerimento, e corrigir erro material eventualmente verificado no decisum (art. 1.022 do CPC).

3. A omissão ensejadora dos embargos de declaração caracteriza-se pela ausência de necessário pronunciamento, pelo julgador (quer monocrático, quer colegiado), a respeito de questões indispensáveis para a solução da lide. Não se confunde, assim, com eventual acolhimento ou rejeição da pretensão posta em juízo, em virtude de o posicionamento adotado ser contrário aos interesses das partes.

4. Inexiste o vício de omissão apontado nos embargos de declaração opostos pelo apelante se, no acórdão embargado, as matérias indicadas pelas partes foram devidamente apreciadas pelo colegiado, o qual concluiu pela manutenção da sentença de improcedência. Evidenciados, de modo claro e fundamentado, os motivos expressos no acórdão embargado para negar provimento à apelação interposta, evidente terem as questões debatidas sido apreciadas e resolvidas completamente à luz do entendimento deste tribunal de justiça e enfrentados todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador (art. 489, § 1o, inciso IV, do CPC/15).

5. Caso concreto em que inexiste o alegado vício de obscuridade aventado pelo embargante, pois o acórdão apenas majorou a verba honorária originalmente fixada no juízo de primeira instância, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, atendendo aos parâmetros do art. 85, § 2o, do referido código. Não tendo o embargante se insurgido na via adequada e em momento processual próprio, qual seja, quando da interposição do recurso de apelação, resta preclusa a discussão por ausência de irresignação quanto à condenação em honorários arbitrados na instância de origem. Pretensão de inovação recursal não admissível na oposição de aclaratórios.

6. Constatada a existência de erro material na fundamentação do acórdão, impõe-se a retificação da falha a fim de que o decisum embargado seja aclarado, sem, contudo, atribuição de efeitos infringentes.

7. Conforme previsão do art. 1.025 do CPC, a oposição de embargos de declaração pela parte, com observância dos limites previstos no art. 1.022 do CPC, já se mostra hábil a indicar o prequestionamento necessário para a viabilidade dos recursos especial e extraordinário.

8. Embargos conhecidos e parcialmente acolhidos para correção de erro material, sem, contudo, alteração do resultado do julgamento.